Tribunal: TJSP
Processo: 2016500-15.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de contradição do venerando Aresto combatido. Não se verifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi suficientemente dirimida. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365384
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2016500-15.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante JOSÉ
HEITOR BERNARDES DA SILVA, é embargado COMPANHIA DE SANEAMENTO
BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO SABESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016500-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no: 2016500-15.2015.8.26.0000/50000..
Comarca: São Paulo Foro Regional de Pinheiros.
05a Vara Cível.
Processo no: 0002110-75.2019.8.26.0011.
Prolator ( a ): Juíza Luciana Bassi de Melo.
Embargante ( s ): José Heitor Bernardes da Silva.
Embargado ( s ): Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo SABESP.

VOTO No 48.403/2020.
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de contradição do
venerando
Aresto
combatido.
Não
se
verifica
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material. Toda a matéria foi
suficientemente dirimida. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por
JOSÉ HEITOR BERNARDES DA SILVA com fundamento no artigo 1.022
do novo Código de Processo Civil contra o Venerando Acórdão de folhas
79 usque 82, que, por unanimidade de votos, deu provimento a recurso de
agravo de instrumento manejado pela companhia embargada, afastando a
incidência de multa cominatória.
O embargante defende a possibilidade
da multa, inobstante ausência de intimação pessoal da embargada, pois a
Súmula número 410 do Superior Tribunal de Justiça teria sido revogada
pelo advento do Código de Processo Civil de 2015.
Pleiteia seja sanado o vício apontado.
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016500-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Em que pese o inconformismo recursal,
como se pode inferir dos autos, a decisão embargada não possui os vícios
mencionados.
De pronto, as razões de embargos
declaratórios não apontam qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do Venerando Aresto combatido.
Inexiste o vício propalado.
Como já fundamentado às folhas 81/82,
aplica-se ao caso a Súmula número 410, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, determinando a necessidade de prévia intimação pessoal do
devedor, a possibilitar a cobrança de multa “astreintes”
De outro lado, o embargante não
aponta ou sequer menciona omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, visando discussão atinente ao mérito da matéria.
Portanto,
suficientemente
fundamentada a decisão, não se encontra vício a ensejar a oposição de
embargos declaratórios, sendo que o presente inconformismo não se
coaduna com a via recursal eleita.
Sobre os embargos declaratórios, diz a
Lei processual, no seu artigo 1.022 que:
"Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016500-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
III corrigir erro material".
A propósito é oportuno neste ponto o
escólio do mestre Moacyr Amaral Santos:
"... Ocorre obscuridade sempre que há
falta de clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a
verdadeira inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a
contradição
quando
o
julgado
apresenta proposições entre si
inconciliáveis. Dá-se a omissão quando o julgado não se pronuncia sobre
ponto, ou questão, suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam
pronunciar-se de ofício". ( in "Primeiras Linhas de Direito Processual
Civil, 3o vol., pág. 150, 8a ed., Ed. Saraiva ).
Outrossim,
tal
recurso
não
é
apropriado para rediscussão dos temas já suficientemente debatidos,
existentes as vias recursais apropriadas para tanto.
Nesse sentido já se manifestou esse
Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se depreende dos julgados a seguir
colacionados, “in verbis”:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
COM CARÁTER DE INFRINGÊNCIA - Ausência de objetivo de
integração, mas de substituição do julgado - Via imprópria para correção
de apreciação dos fatos, provas ou aplicação do direito - Não
conhecimento dos embargos” ( ED 914.445-01/7 Rel. Des. Amorim
Cantuária 25a Câm Dir. Privado J. 25.02.2008 ).
“RECURSO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO - OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO
- INOCORRÊNCIA - QUESTÕES DEVIDAMENTE ANALISADAS NO
ACÓRDÃO DESCABIMENTO. Mesmo nos embargos de declaração
para fins de preqüestionamento, impõe-se que o recurso observe os
pressupostos do artigo 535, I e II do Código de Processo Civil, ou seja,
que o acórdão seja omisso, contraditório ou obscuro. Outrossim, o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2016500-15.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
não está obrigado a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia.” ( II TAC, E. Dcl. 687.747-01/6 - 5a Câm. - Rel.
Des. Pereira Calças - J. 27.1.2005 ).
Os
embargos
visam
simplesmente
facilitar a compreensão, a inteligibilidade de sentença ou acórdão a tal
ponto maculado por falta de clareza, por obscuridade, contradição ou
omissão referente a ponto sobre o qual era imprescindível e oportuna a
manifestação judicial, o que não se verifica no caso em apreço.
Em verdade, as questões devolvidas a
esta Corte, foram adequadamente apreciadas no julgamento, exauridas a
fundo, não havendo nele qualquer vício a ser arredado, atento ao
princípio do “tantum devolutum quantum apellatum“. Toda a matéria
fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial.
No
mais,
não
havendo
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se acolhem os embargos
interpostos, uma vez que ausentes os requisitos do artigo 1.022 do novo
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos de declaração, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR